Tribunal: TJDFT
Processo: 0731107-74.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA E APRECIADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Sem razão a alegação de que a decisão foi proferida sem observância do art. 93, IX, da CF, e art. 489, § 1.o, inciso IV, do CPC. Não se pode confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação.

2. Os embargos de declaração têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material existentes no julgado.

3. Não vislumbro ofensa ao art. 371 do CPC, pois evidenciado no acórdão recorrido de que não foram apresentados elementos suficientes pela embargante para caracterizar a união estável.

4. Na espécie, não foram constatados os vícios apontados pela parte embargante, uma vez que a matéria já foi discutida e apreciada por esta egrégia 5.a Turma.

5. Nítida a intenção da parte embargante de conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração, o que, neste âmbito, não se mostra pertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível.

6. Embargos de declaração conhecidos, porém rejeitados.